Tribunal: STF
Processo: RE 1238363
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 23.10.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (doc. 16).
    Contra essa decisão Companhia Paulista de Força e Luz interpôs o presente agravo regimental (doc. 18).
    2. Em 21.2.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 6.3.2020.
    Em 3.3.2020, pela Petição/STF n. 10.586/2020, a Companhia Paulista de Força e Luz sustenta que “o tema aqui discutido (transferência dos ativos de iluminação pública), a despeito de haver sobre ele franco dissídio jurisprudencial nas instâncias ordinárias, permanece sem enfrentamento meritório pelas instâncias superiores e, portanto, sem uniformização jurisprudencial. Esse cenário compromete de maneira significativa a segurança jurídica em tema tão caro à coletividade, à vida em sociedade em geral e à segurança pública” (fl. 2, doc. 23).
    Sustenta que, “segundo o art. 1.033, dispositivo relevante ao presente caso, se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, justamente por entender que ela pressuporia exame e interpretação de lei federal, deve remetê-lo ao STJ, para julgamento como recurso especial” (fl. 5, doc. 23).
    Requer seja o presente feito “destacado e retirado da pauta de julgamento virtual, após o que se espera que a CPFL seja intimada a respeito da sua inclusão em pauta para julgamento presencial, ao fim, provido o seu recurso extraordinário. Na remota hipótese de que não se entenda pela superação da barreira da admissibilidade recursal, sob o entendimento de que a matéria veiculada no recurso extraordinário da CPFL revelaria alegação de ofensa constitucional por via reflexa, o que somente se admite ad argumentandum tantum e em atenção ao princípio da eventualidade, é a presente para requer a remessa dos autos ao STJ, para julgá-lo como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC” (fl. 6, doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4.  Inaplicável à espécie vertente o art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015, pois a ausência de ofensa constitucional direta não é o único óbice a impedir o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo:
    “Inaplicabilidade, ao caso, do art. 1.033 do CPC/15, pelo fato de a configuração da ofensa reflexa não constituir o único fundamento que deu suporte ao ato decisório ora impugnado. – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de ‘trabalho adicional’, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15” (RE n. 965.621-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 
    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015. Existência de outro óbice processual a impedir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.055.107-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    6. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente agravo regimental. 
    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de julgamento presencial deste recurso e de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora